Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-98.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Serviço de telefonia móvel. Falha na prestação dos serviços. Anotação do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes não demonstrada. Dano moral incomprovado. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer consistente em pedido de baixa da inscrição do nome da autora do cadastro de inadimplentes, declaração de inexistência de débito vinculado a contrato de telefonia móvel e de reparação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos vinculados ao contrato de no 237574108. Os pedidos de baixa na restrição do nome da autora e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição de recurso pela parte autora. Em suas razões (ID 77059006), a recorrente pugna pela reparação pelos danos morais, a retirada da restrição de crédito realizada em seu nome e a análise da falha na prestação dos serviços com emissão de faturas em nome de terceiros.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ré negativou o nome da autora no cadastro de inadimplentes; (ii) se houve falha na prestação dos serviços a ensejar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Inicialmente, pontuo que, em sua petição inicial, a autora formula pedido tão somente de declaração de inexistência de débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Por esta razão, deixo de conhecer dos pedidos formulados, apenas em sede recursal, de declaração de inexistência de todas as cobranças emitidas após o pedido de portabilidade, de inexigibilidade das cobranças lançadas em nome de terceira pessoa, mas que utilizam os dados pessoais da recorrente, e de responsabilização da ré pelo uso indevido de dados pessoais da autora.
7. Destaco que, por certo, o reconhecimento pela r. sentença do pedido de declaração de inexistência de débitos vinculados ao contrato de no 237574108 contempla débitos de qualquer natureza que incidam sobre o referido instrumento, inclusive as cobranças emitidas após a portabilidade solicitada pela autora.
8. 4. Embora a autora insista que a ré Claro é responsável pela negativação seu nome, não se verifica a demonstração de que de fato ocorreu a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Inclusive, pode-se observar que a recorrida anexou em sua contestação (ID 77058981, fl. 5) consulta realizada junto ao Serasa em que não se colhe qualquer anotação neste sentido. A recorrente também não trouxe qualquer documento a atestar a alegada inscrição.
9. É incontroverso que os fatos descritos na inicial causaram aborrecimentos à parte autora, mas ela não comprovou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento. A autora não comprova o registro das reiteradas reclamações junto à recorrida, tampouco há demonstra a inserção de seu nome em bancos de dados de maus pagadores, como também afirmou. Os fatos apresentados quanto à incorreção do valor da fatura e do encaminhamento de cobrança em nome de terceira pessoa, utilizando o CPF e endereço da autora, embora caracterizem falha na prestação dos serviços, são insuficientes para ensejar o tipo de reparação pretendida.
10. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação de tais direitos. A falha na prestação dos serviços pela requerida, por si só, não é causa suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. Nesse contexto, ausente prova dos danos alegados, a rejeição do pedido autoral à reparação por danos morais é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.